Tribunal: TJDFT
Processo: 0704898-85.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não destinam a submissão da matéria a reexame, mas ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, bem como para suprir qualquer omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela ausência de simetria entre as proposições do acórdão, de modo a não configurar o referido vício a dissonância entre o entendimento esposado no acórdão e a pretensão da parte.
3. Na hipótese, não estão configurados os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mas apenas o inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento, com pretensão de reexame da matéria, situação que não legitima a oposição de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.